Tribunal: STF
Processo: HC 227485
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação nº 44.390/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, em razão do cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III (tráfico de drogas praticado em local de diversões de natureza social, cultural e recreativa), ambos da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ (Habeas Corpus nº 762.887/SP), sendo concedida a ordem para diminuir a fração alusiva à causa de aumento, bem assim reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O Tribunal de Justiça, em cumprimento à decisão, redimensionou a sanção para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 485 dias-multa, fixando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, negando a substituição por restritiva de direitos. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    5. Na sequência, a defesa ajuizou reclamação no STJ, apontando o descumprimento da decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 762.887/SP. O Ministro Relator julgou a ação improcedente. Contra essa decisão, interpôs-se o citado agravo regimental.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a não incidência da citada causa de diminuição no patamar máximo (2/3). Afirma que a quantidade e a natureza do entorpecente, a apreensão de dinheiro e o local da prática do crime não são fundamentos idôneos para afastar a aplicação integral da redutora. Aduz cabível, como consequência, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    7. Requer, em âmbito liminar, o direito de aguardar em liberdade o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, busca a aplicação da referida minorante, no patamar máximo, com o consequente redimensionamento da pena.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Em consulta ao site do STJ, realizada em 04/10/2023, constatou-se que a defesa protocolou Agravo em Recurso Especial nº 2.368.686/SP. O incidente foi conhecido pelo Ministro Relator, que deu parcial provimento ao recurso especial, para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3, reduzindo a pena definitiva para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, fixou o semiaberto, considerada a existência de circunstância judicial desfavorável, indeferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se mostrar recomendável à repressão e prevenção do delito.



    9. Com efeito, diante da notícia do provimento, em parte, do recurso especial formalizado pela defesa, com a aplicação da causa de diminuição alusiva ao tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, resultando no redimensionamento da pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 194 dias-multa, tem-se a prejudicialidade deste habeas corpus, uma vez alcançadas as pretensões formalizadas pela impetrante, bem assim porque o pronunciamento do STJ revela-se como novo ato, em substituição ao ora impugnado.



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator